Tribunal: TJSP
Processo: 0500877-88.2006.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário - Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário - Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1340553/RS, representativo da controvérsia - Art. 40 da Lei 6.830/80, súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 569) - Desídia da Municipalidade, que não promoveu regular andamento ao feito - Decisão mantida - Recurso NÃO PROVIDO.